Tribunal: TJMT
Processo: 0000472-06.2016.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000472-06.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 111.234.511-68 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (APELADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0018-93 (APELADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - CPF: 291.528.058-40 (ADVOGADO), JOSEPH HARRY ELOI GAILLARDETZ NETO - CPF: 410.973.828-85 (ADVOGADO), MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - CPF: 055.380.701-31 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0000472-06.2016.8.11.0051

APELANTE
: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA

APELADOS
: MONSANTO DO BRASIL LTDA e AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA -

RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (perda da safra), não há que se falar em dever de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA

(
ID nº 173792683
), em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Indenização Decorrente de Danos Morais e Materiais c/c Lucro Cessante nº 0000472-06.2016.8.11.0051
, ajuizada contra
AGROVENCE – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
, ora apelada,

condenando a autor/apelante

ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, c/c artigo 87, com observação no artigo 98, § 3º, todos do CPC/15 (
ID nº 173792682
).

Insatisfeito com a sentença, pretende o apelante a sua reforma, aduzindo em suma que
as provas documentais insertas nos autos, bem como o depoimento das testemunhas e do senhor perito nomeado não foram devidamente sopesadas pelo juízo singular.

Informa que é proprietário do “
Sítio Agropecuária Ederlaine I
”, situado na Agrovila João Ponce de Arruda, município de Campo Verde-MT, com área de um pouco mais de 22 hectares e que há anos comercializa a produção de milho verde (espigas) nas feiras de Campo Verde e Chapada dos Guimarães.

Sustenta que desde setembro/2010 o apelante comprava as sementes do mesmo fornecedor
AGROVENCI
até a última compra, ocorrida em 10/04/2015, sendo que o aproveitamento das sementes sempre foi dentro da normalidade, porém, as sementes adquiridas na última compra frustraram toda a lavoura de milho, pois perdeu tudo, inclusive passou o trator e destruiu a lavoura que nada iria produzir.

Pondera a apelante que buscou amparo junto à EMPAER/MT, sendo que os técnicos do escritório de Campo Verde deslocaram-se até o sítio para análise do cultivo do milho. E em 27/07/2015 os técnicos constataram na área de lavoura de milho verde irrigado, que não havia uniformidade nas espigas, prejudicando a produção, conforme Laudo inserto nos autos.

Seguindo recomendação dos Técnicos da
EMPAER
, o apelante encaminhou amostras do solo para análise, sendo que o
Laboratório de Solo da IFMT Campus São Vicente
, constatou que o solo se encontrava dentro da normalidade, conforme laudo que acompanhou a inicial.

Sustenta que também encaminhou as sementes (
AG1051 – lote SMV4343
) utilizadas no plantio para análise ao
Laboratório de Análise de Sementes da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso,
cujos
laudos das análises atestaram a má qualidade das sementes.

Salienta que decorrido trinta (30) dias após ter reclamado da qualidade das sementes, a apelante recebeu a visita técnica do engenheiro agrônomo Bruno, representante da MONSANTO, o qual constatou,
in loco
, a má formação das espigas e propôs, inclusive, substituir as sementes, sem custos para o autor, todavia, após a visita, o engenheiro agrônomo sumiu, e sequer o telefone atendia.

Assevera também que todos os vizinhos do apelante que adquiriram o mesmo lote de sementes tiveram perda de produção, que, a seu ver, foi provado no depoimento das testemunhas, bem como afirma que não reclamou da germinação porque ocorreu normalmente. Tanto é que continuou com o plantio de outros talhões. O que ocorreu foi a má formação de espiga, não havendo uniformidade de grãos, facilidade de tombamento por vento, má formação do sistema radicular subterrâneo e aéreo, além de enfezamento do caule e folhas, prejudicando a produção.

Diante a situação ocorrida, procurou resolver a questão de forma amigável, todavia, mostrou-se infrutífera, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a ação.

No mais, teceu longas considerações sobre a análise laboratorial, índices de germinação, esclarecimentos prestados pelo perito judicial e depoimentos das testemunhas.

Concluindo, alega que a responsabilidade civil está devidamente demonstrada visto que, no presente caso, coexistem os requisitos imperativos, ou seja: ação culposa, nexo de causalidade e o dano suportado pelo autor, devendo as apelados indenizar pelos lucros cessantes pelos danos materiais e pelos danos morais, além dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para condenar os apelados a:

a).
Indenizar o apelante pelos lucros cessantes no valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
que correspondem à estimativa da colheita de 3.600 sacos de milho verde, ao preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) a unidade, corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data da apuração do referido valor, ou seja, ajuizamento da presente ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

b).
Indenizar o apelante pelos danos materiais sofridos no valor de
R$ 23.201,46 (vinte e três mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data da apuração do referido valor, ou seja, ajuizamento da presente ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c).
Indenização o apelante pelos danos morais no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
ou outro valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, considerando o poder aquisitivo dos apelados e a hipossuficiência do autor, com correção monetária a contar da decisão e juros legais a partir da citação.

d).
Condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafos 1º e 2º, do CPC/15.

As contrarrazões da
MONSANTO DO BRASIL LTDA,
vieram no
ID nº 173792685
e da
AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
, oportunidade em que ambos os apelados rebateram item por item a peça recursal, requerendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes

Para a devida análise do caso em comento, mostra-se imprescindível a verificação das condições fáticas e das provas trazidas aos autos, mormente se há a devida comprovação dos fatos relatados.

O autor/apelante declarou ter ajuizada
Ação Indenizatória
através da qual busca o ressarcimento por supostos danos materiais e morais, consubstanciados em
(i) R$ 23.201,46
referente a supostos gastos com insumos;
(ii) R$ 180.000,00
correspondente ao valor que teria deixado de lucrar em razão da quebra de produtividade da lavoura; e
(iii) R$ 40.000,00
pelo suposto abalo moral.

De maneira a justificar a sua pretensão, o apelante alega ter adquirido sementes de milho AG 1051 que, apesar de terem germinado normalmente, teriam apresentado problemas como granação das espigas, facilidade de tombamento por vento, má formação do sistema radicular subterrâneo e aéreo e enfezamento do caule e folhas.

Assim, constatados os supostos problemas, o apelante realizou testes laboratoriais em amostras de sementes e de solo. Posteriormente, realizou a destruição da plantação.

A parte requerida/apelada
AGROVENCI
apresentou contestação. Na ocasião, denunciou à lide a empresa
MONSANTO DO BRASIL LTDA
. No mérito alega que enviou um técnico, Engenheiro Agrônomo, para realizar uma visita na lavoura de milho, o qual constatou que a mesma tinha falhas no enchimento de grão, mas que havia problema de granação ocorrido devido a alguma adversidade climática na região.

Além disso, a requerida/apelada
AGROVENCI
relacionou uma série de fatores que podem afetar a produção e formação das espigas de milho, por exemplo: herbicidas, condições de plantio, controle de insetos, estresse ambiental durante a polinização, estresse durante o enchimento dos órgãos. Defendeu, ainda, a imprestabilidade das análises das sementes – prova unilateral, bem como a falta de documentos que demonstram que o autor formou realmente 8,5 hectares de lavoura de milho, irrigou, aplicou adubação, herbicida, fungicida e demais insumos necessários para uma boa lavoura.

A Denunciada/apelada
MONSANTO
apresentou contestação asseverando que as sementes fornecidas ao requerente/apelante estão dentro dos parâmetros exigidos em lei; que a garantia da
MONSANTO
diz respeito aos padrões de germinação de sementes e não a lavoura sadia, tampouco parâmetros de produtividade, sendo essa uma responsabilidade do agricultor e do manejo por ele aplicado; que o cultivo das sementes está diretamente ligado a uma série de fatores alheios à qualidade dos híbridos, ou seja, fatores externos, tais como fatores climáticos, fato patógeno e fator hospedeiro, que devem ser conjuntamente analisados e ponderados para julgamento da causa.

A
MONSANTO
se opõe, também, ao pleito de indenização e os valores correspondentes. Critica os laudos produzidos pela parte requerente/apelante porque aconteceu de forma unilateral; que não se pode atestar a procedência das amostras de solo e de sementes, ou mesmo como foram coletadas, qual o critério para sua coleta, onde e como foram acondicionadas; inexiste laudos unilaterais ou relatório de análise acerca da metodologia empregada para a análise; e que o laudo de vistoria da EMPAER/MT foi confeccionado a partir de simples análise visual da lavoura e relatos do próprio requerente, relatório que sequer trouxe uma conclusão quanto à causa das anomalias que atingiram as plantas. Ao final, por entender ausente de responsabilidade, de ilicitude, nexo causal e prova dos danos reclamados, roga pela improcedência dos pedidos.

Após as impugnações, os autos foram saneados, fixando como pontos controvertidos da demanda: (i) a qualidade das sementes; e (ii) os danos sofridos pelo autor/apelante. Posteriormente, foi realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes. Também foi nomeado um perito judicial para realização de perícia simplificada, nos termos do art. 464, §3º, do CPC/15.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Dê início, vale registar que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Logo, não sendo aplicado o Código de Defesa do Consumidor no caso, o ônus da prova é do autor/apelante, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema,
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS
, em sua obra "
Manual de Direito Processual Civil", 3ª ed. Saraiva: São Paulo, 1994, vol. I, p. 380
, enfatiza que:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova."

Ainda,
AMARAL SANTOS
, in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33, citando Betti, observa:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

(...)

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos."

No caso em comento, da detida análise dos autos, constata-se que o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não logrando êxito em demonstrar a má qualidade das sementes.

Isto porque, para a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a parte autora trouxe laudos unilaterais, carecendo de rigor técnico, na medida em que não é possível identificar a metodologia empregada.

Aliás, a comprovação resumiu-se em fotos das espigas, uma análise das sementes e solo, de forma superficial. Confira:

Portanto, além de se tratar de documentos unilaterais, se mostraram totalmente inconclusivos, inexistindo metodologia empregada, como testes de impureza, de germinação, da qualidade fisiológica da semente, o grau de umidade, o correto armazenamento, fatores climáticos no período, a infestação de pragas, dentre outros.

Ademais, os simplificadíssimos laudos trazem inconsistências relevante entre si e as alegações do autor/apelante. No Laudo acima da ASPROMAT, assinado em
21 de agosto de 2015
, há a informação que de a semente tem apenas
17% de vigor e viabilidade de 74%, e destas, 26% seriam inviáveis
.

Por sua vez, no Laudo acima da ASPROMAT, assinado em
09 de setembro de 2015
, informa que de cada
100 sementes
apenas
56 sementes estão normais
, e o restante tem danos (5%) ou estão mortas (39%), ou seja, não possuem condição de germinação.

Logo, entre o primeiro laudo e o segundo, há uma diferença de 18% de sementes não possuem condições de germinação, portanto, uma acentuada diferença.

Todavia, o que chama mais atenção é o fato de o autor não ter reclamado da germinação, inclusive afirmou que
“
não reclamou da germinação porque ocorreu normalmente
. Tanto é que continuou com o plantio de outros talhões. O que ocorreu foi a má formação de espiga, não havendo uniformidade de grãos”.

Ora, se não houve problema de germinação, a eventual amostra de semente mandada para laboratório certamente não pode ser mesma, já que o autor declarou que não houve problema de germinação e um dos laudos informou que apenas 56% das sementes tinham capacidade de germinação, portanto, deixando dúvidas pendentes nos laudos, os quais aliás, foram produzidos sem qualquer rigor técnico ou compromisso com as melhores práticas.

Com relação ao relatório da EMPAER-MT, embora se trate de uma empresa pública de credibilidade, cujo parecer poderia muito bem servir como prova, contudo, na hipótese, o relatório apresentado a partir de simples análise visual da lavoura, além de ficar tão somente no campo das alegações, não se firmou em qualquer estudo técnico específico, o que macula por completo o documento.

Inclusive, inexiste o mínimo de comprovação do tamanho da área em houve a plantação, se de fato havia irrigação na lavoura, se foram feitos os tratos culturais e manejos necessários, se aplicou adubação, se aplicou inseticida, fungicida e demais insumos necessários para uma boa implantação da lavoura (ausência total de nota fiscal).

E pior, preferiu o autor/apelante passar o trator e destruir a lavoura, conforme alegou, ao invés de, à época, ajuizar medida cautelar de antecipação de prova, onde buscaria a certeza do que de fato aconteceu, já que existem inúmeros fatores que podem acarretar o insucesso em uma lavoura, entre as quais:

se a má germinação estaria ligada ao preparo do solo ideal para a localidade;

se o plantio se deu em conformidade com as técnicas próprias da espécie;

se o plantio foi efetuado na época oportuna;

se as sementes receberam o tratamento adequado e necessário para o plantio;

se a quantidade de semente lançada ao solo foi suficiente;

se o maquinário usado para efetuar o plantio foi adequado;

se a semente ficou em local adequado para armazenamento antes do plantio; e

se o fator clima teve influência, entre outras tantas situações que podem ocorrer numa lavoura, ocasionando a quebra de safra.

Não é por outro motivo que o próprio Perito Judicial afirmou ser impossível atualmente identificar qual teria sido a causa dos problemas que supostamente aconteceram na lavoura do autor/apelante:

“
Juiz
: Mas então é inconclusivo. Os documentos não permitem que o senhor chegue para mim e fale o que aconteceu. Ou dá?

Perito Judicial
: Os documentos não me...

Juiz
: Não te deixa seguro para nada.

Perito Judicial
: Não me deixa.”

(...)

Advogada da Monsanto
: Ainda que a lavoura seja irrigada, há uma prova de quantos milímetros foi a irrigação dele durante o período?

Perito Judicial
: Não. Você não tem material provando isso.”

(...)

Advogada da Monsanto
: Tá. Eu gostaria de pedir excelência que a gente mostrasse o gráfico das folhas 160 dos autos. (...)

Advogada da Monsanto
: Pelos gráficos analisados, a gente tem como confirmar que houve um período de estiagem durante a produção?

Perito Judicial
: Sim.”

Advogada da Monsanto
: O Senhor diria então que seria duvidoso dizer que a semente foi esse cultivar, foi esse lote?

Perito Judicial
: No meu entender como perito, sim. É duvidoso.

Advogada da Monsanto
: Quer dizer que o senhor colocou dúvida no laudo a APROSMAT?

Perito Judicial
: Não, no laudo dela não. No laudo ela quer dizer como foi feito.

Advogada da Monsanto
: Mas ela colocou aqui que o cultivar é o AG1051 e o lote tal. O senhor está colocando dúvida nessa informação da Associação?

Perito Judicial
: Então doutor, aqui a metodologia. A identificação da amostra é exclusiva responsabilidade do remetente. Quem seria o remetente?”

Perito Judicial:
As partes atrás, se eu como perito for falar sobre as condições que podem ter levado a isso, o leque é enorme. O que eu digo como perito, eu não posso julgar, materializar nenhum desses cenários. Porque a planta é um ser vivo, deste a sua genética, do seu melhoramento, do sol, das condições do solo, ataque, frio, clima, luz, época de plantio. Tudo isso pode acarretar danos. Porém, o perito, para ele conseguir ter de forma exata e real é através de exames, exames laboratoriais, entendeu? (...)

Advogada da Monsanto
: A qualidade das sementes basta por si só para uma boa produtividade ou há interferência de outros fatores?

Perito Judicial
: Não. Tem interferência de outros fatores também.”

Conforme se denota, inexiste material para comprovar quantos milímetros de água na irrigação da lavoura durante o período, bem como afirmou que no período da lavoura houve estiagem, contrariando o que disse o autor/apelante, que alegou ausência de intempéries climáticas na região de sua lavoura à época da plantação. Ainda, declarou o perito que a semente, por si só, não é suficiente para uma boa produtividade, outros fatores poderão interferir na produção.

Também o perito judicial teceu considerações sobre outros fatores suscetíveis de prejudicar a produção, como ataques de insetos, fator fotossintético, forma de plantio da lavoura, armazenamento das sementes, adubação e compactação do solo. Confira:

a)
ATAQUE DE INSETOS

Perito Judicial
: Um indicativo de que ela sofreu algum ataque. Cigarrinha, vamos supor.

Juiz
: Isso que o senhor está falando não tem nada a ver com a semente? Ou tem? Ou pode ter?

Perito Judicial
: Não. Isso já são ataques depois.

Juiz
: Depois? É um fator externo.

Perito Judicial
: Isso externo. (...)

Perito Judicial
: A cigarrinha é um inseto sugador e ela vai sugar a seiva da planta e através disso ela vai deixar a sua doença, mas agora eu não sei falar o nome científico para o senhor da doença que ela traz.

Perito Judicial
: Ataques de insetos. Hoje, eu creio que nessa safra os ataques de ferrugem, a ferrugem vai, pode ser. É um exemplo.

b)
FATOR FOTOSSINTÉTICO

Perito Judicial
: Outro fator que ela prejudica é o fator fotossintético que a planta precisa que essa folha está em perfeito estado para ela poder realizar a fotossíntese, é um exemplo.”

c)
FORMA DE PLANTIO DA LAVOURA

Perito Judicial
: Influencia no manejo. Com essa semente, eu como perito não consigo constatar toda a área dele, entendeu? Eu fiquei na dúvida disso daí e agora que ele esclareceu teria, o trabalho dele é feito escalonado. Então a gente vai ter milho de final, de meio e de início.”

d)
ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES

Advogada da Monsanto
: Se isso, o armazenamento tanto Agrovenci quanto da transportadora ou pelo agricultor, ele pode acarretar uma diferença na germinação, na viabilidade da semente, no vigor, isso pode afetar esses fatores?

Perito Judicial
: Pode, pode.

e)
ADUBAÇÃO

Juliano Augusto
: Dessa forma você consegue ver, né. Desculpa, acho que não fui tão claro. Só que a grande importância dessa adubação, que entre outros fatores, pelo o que eu vi nas fotos, por exemplo, você pega essa má formação de espigas também muito relacionada com uma questão de potássio, então será que nessa adubação foi feita a quantidade suficiente de potássio? Tava falando também que a planta tombou, né. O potássio é o principal componente da ‘lignificação’ de colmo da planta. Então se você tem uma deficiência de potássio, ela fica fraca.

f)
COMPACTAÇÃO DO SOLO

Juiz
: É uma hipótese também?

Perito Judicial
: Também. A compactação do solo é de suma importância para o desenvolvimento das raízes né. E as raízes, como eu diria, é a boca da planta. Então é a infiltração da água também.”

Na mesma toada, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor/apelante em nada comprovam suas alegações. Isso porque, trata-se de pessoas sem experiência com a lavoura de milho que plantaram sementes cedidas pelo apelante somente para rotação de culturas, tendo expertise em outros cultivares, o que foi confirmado inclusive pelo autor na audiência de instrução.

Trecho do depoimento do autor
JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA
e de suas testemunhas
WILSON NICASSO e ILMAEL CALDEBELLA,
respectivamente

(degravado pelas partes):

JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA

“
Autor:
(...) São produtores lá da vila mesmo e não são produtores direto. Eles plantam, por exemplo, quiabo e aí naquela área tem que ser plantado outra coisa, outra cultura. Então quando eles precisam desse tipo de coisa eu cedo adubo e semente para eles porque eu compro quantia maior. Ai eu cedo a semente para eles, mas é coisa pouca um saco para cada um dai eles plantam, colhem e eu pego o produto e vendo.

Autor
: A semente era normal, não dava para desconfiar de nada. O problema era a produção dela e não a germinação.”

WILSON NICASSO

Juiz:
Aham. Tá. Então o senhor plantou e nasceu certinho?

Wilson Nicasso
: Isso.

Juiz:
E depois o senhor plantou de novo?

Wilson Nicasso
: Não. Nessa área não.

Juiz
: Não plantou mais então. Porque não?

Wilson Nicasso
: É que a gente planta outras coisas né.

Juiz
: Mas não foi porque o senhor ficou desanimado com o milho não?

Wilson Nicasso:
Não. (...)

Advogada da Monsanto
: Qual a profissão do senhor?

Wilson Nicasso
: É agricultor mesmo. Eu mexo com hortaliças.”

ILMAEL CALDEBELLA

“Juiz
: Isso foi em 2015. E o senhor chegou a plantar milho outra vez nesse hectare do senhor?

Ismael Coldebella
: Não. Milho não plantei mais. Plantei outras coisas.

Juiz
: Outras coisas, mas antes você já tinha plantado milho lá, senhor Ismael?

Ismael Coldebella
: Não. Foi a primeira vez.

Juiz
: Primeira vez?

Ismael Coldebella
: Isso.

Advogada da Monsanto
: Como foi a germinação na lavoura do senhor? Foi normal?

Ismael Coldebella
: A germinação foi normal.

Advogado do Autor
: E você conhece mais alguém que plantou milho nessa região e perdeu toda a produção?

Juiz
: O senhor conhece mais alguém?

Ismael Coldebella
: De cabeça, eu diria que ninguém.”

Conforme se denota, a prova testemunhal do próprio autor não foi suficiente para demonstrar que o cultivo de milho restou frustrado em razão de defeito nas sementes, além do que, trata-se de pessoas que plantaram milho uma única vez, sendo que um eles têm como atividade plantação de hortaliças e outro que sua safra foi normal.

Importante também o depoimento da testemunha
LUCAS DE OLIVEIRA
:

“
Lucas de Oliveira
: Pela situação do senhor, o que a gente faz? A gente tenta alavancar as áreas de prova que a gente chama. O que são as áreas de prova?

Juiz
: São outras pessoas

Lucas de Oliveira
: São outras pessoas que adquiriram a mesma semente do mesmo lote que plantou na mesma região para saber se teve algum problema semelhante.

Juiz:
E isso o senhor tem notícia aqui em Campo verde?

Lucas de Oliveira
: Não.

Juiz
: Só do seu José?

Lucas de Oliveira
: Que eu saiba, sim.”

Advogada da Monsanto
: Seria correto a gente concluir então que o Ministério da Agricultura determina que tem um determinado padrão de germinação justamente porque há outros fatores para ter uma produtividade de uma lavoura que não depende exclusivamente da Monsanto?

Lucas de Oliveira
: São vários fatores, vários fatores. A gente fala de lavoura a gente fala de vários fatores externos que decorrem de uma boa produtividade ou não. Qualquer cultura, seja milho, soja ou mesmo algodão. Chuva, praga, controle, manejo adequado, todos esses fatores que determinam uma qualidade excepcional e uma boa produtividade na lavoura.

Advogada da Monsanto
: Quais são as boas práticas de manejo que se espera que o agricultor adote para elevar a chance de sucesso da lavoura dele.

Lucas de Oliveira
: A gente pede que a partir do momento...Vamos partir do princípio que seria uma dissecação antecipada, sobrecarga de plantio direto, aplicação de inseticidas para controle de pragas de baixa inicial, plantio da semente longe do adubo para não ter salinização da semente e não ter problema posterior com germinação. Após essa planta ter germinação, controle de lagarta, controle de doença com aplicação de fungicida e ou inseticida quando necessário. Todos esses prérequisitos para ter uma boa chuva, precisa ter chuva para o bom andamento da lavoura. (...) São vários fatores, vários fatores. A gente fala de lavoura a gente fala de vários fatores externos que decorrem de uma boa produtividade ou não. Qualquer cultura, seja milho, soja ou mesmo algodão. Chuva, praga, controle, manejo adequado, todos esses fatores que determinam uma qualidade excepcional e uma boa produtividade na lavoura. (...) O manejo começa desde o plantio até a colheita. O período total. Desde plantio até a colheita que deve ter esse trato.”

Desta forma, o autor/apelante, além de não lograr êxito em comprovar que, efetivamente, tomou todas as providências necessárias e adequadas para o sucesso da lavoura, não comprovou que o insucesso da produção se deu em razão das sementes, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema, confira idêntica situação, inclusive deste TJMT e de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE SEMENTES DE SORGO
– BAIXO TEOR GERMINATIVO E FALTA DE VIGOR – INAPLICABILIDADE DO CDC – DEVER DE INDENIZAR AFASTAR – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DO PRODUTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A aquisição de insumo agrícola, sementes ou defensivos agrícolas pelo produtor rural (ou empresário rural) se dá para fomento da atividade produtiva desenvolvida, ou seja, não é como consumidor final. A exceção é apenas para a agricultura de subsistência, mas esta não é a hipótese dos autos. 2.
Ausente prova do vício/defeito do produto (semente), tampouco o grau da prometida germinação das sementes, não há falar em indenização
.”
(TJMT - Ap 4164/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL E DOCUMENTAL (E-MAILS) - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (diminuição da safra), não há que se falar em dever de indenizar
.-“ (TJMT – RAC nº 0008542-50.2013.8.11.0040- Segunda Câmara de Direito Privado -Relatora: Desembargadora MARILSEN ANRADE ADARIO – julgamento: 09/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO -
PROVAS: LAUDO UNILATERAL E TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
- DANO MATERIAL AUSENTE-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. - A aquisição de sementes de milho para comercialização pelo produtor rural não se caracteriza como relação de consumo nos termos do art.2º do CDC, portanto inaplicável a legislação consumerista.
-
Uma vez que não se aplica o CDC ao caso, não há o que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista, pelo que deve ser observada a regra geral prevista no art. 333, I do CPC.
-
Tratando-se de responsabilidade civil, haverá dever de indenizar se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal entre eles. - Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito
. Não tendo o requerente se desincumbido de provar que as sementes híbridas de milho produzidas pela primeira apelada e comercializada pela segunda requerida causaram a perda parcial da safra,
o que somente seria possível mediante perícia, no momento adequado
, situação em que é de rigor a improcedência do pedido”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0481.06.063036-7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 30/09/2018).
Grifei
.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO.
PLANTIO DE MILHO. ALEGAÇÃO DE BAIXA QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO À PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA
. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Fundamentos da Apelação que se mostram suficientes a rebater os argumentos da sentença. Conhecimento do recurso. 2. Pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de prejuízos em lavoura de milho. Inaplicabilidade das disposições do CDC. Precedentes da Corte e do STJ. 3.
Cabe à parte requerente a prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme define a Lei Processual – art. 333, inc. I do CPC/73 (atual art. 373, inciso I do CPC/2015). 4. Caso em que o demandante não se desincumbiu do ônus probatório
. Diversos elementos influenciam na produtividade em plantação de milho – clima, solo, forma de plantio. Prova documental e oral que não comprovam que os produtos (herbicida ou sementes) causaram o alegado prejuízo.
Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os eventos narrados
. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70078938677, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-11-2018)
.
Grifei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE. GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SOJA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 333, INCISO I, do CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. 1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há falar-se em indenização, seja ela moral ou material. 2. Não há falar no caso em comento, em inversão do ônus da prova por não se tratar de relação de consumo. 3.
Na hipótese, não cuidando o Autor de comprovar a culpa do Réu sobre a eventual má qualidade das sementes de soja, ônus que lhes competia, conforme disciplina o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73, a improcedência de seus pedidos é medida imperativa. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
.”(
TJGO, APELACAO CIVEL 110214-72.2015.8.09.0142, Rel. DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 29/08/2016, DJe 2111 de 15/09/2016)

Aliás, a completa falta de provas e o fato de o autor não ter desincumbido do seu ônus probatório, foram os motivos que levaram o magistrado singular – Dr. André Barbosa Guanaes Simões – a julgar improcedente a ação, inclusive, diante da clareza de sua sentença, importa transcrever fragmento do julgado para amparar a sustentação de meu voto:

“(...) O detido estudo dos autos exige julgamento contrário à pretensão indenizatória trazida pelo Requerente. Isso porque as provas produzidas para a verificação da controvérsia que deflagraria nos demais pontos, qual seja, se a causa do problema de formação dos grãos de milho é resultado da má qualidade da semente vendida pelas Requeridas. Para a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a parte Autora trouxe um relatório unilateral que atribuía às sementes o problema na sua safra, medida impugnada pelas Requeridas.

(...)

Adianto que, depois de estudo minucioso acerca da matéria, vejo impossível imputar qualquer nas sementes vendidas pelas Requeridas. Diante da multiplicidade de possibilidades, dada a riqueza de variáveis, não se pode afirmar, com a segurança necessária a um decreto condenatório para a má formação das espigas de milho na produção agrícola do Requerente.

A bem da verdade, os elementos constantes dos autos dão maior probabilidade à versão apresentada pelas Requeridas, ainda que insuficientes para conferir a tal versão plena idoneidade.

O perito judicial que ficou incumbido da efetivação de uma perícia indireta, mas apenas a verificação da metodologia empregada e a constatação das conclusões frente aos dados analisados e documental, suplementar, ouvido em audiência e através de sua experiência não conseguiu chegar a uma conclusão para o motivo do defeito nas espigas e fez uma observação sobre a dificuldade de se atestar com certeza sobre a procedência da amostra apresentada à época pelo Autor para a produção do relatório.

Ainda que assim não fosse, o profissional técnico disse que a semente ruim poderia fazer com que a planta crescesse até a fase demonstrada na foto e que apresentasse a coloração amarela nas folhas, alimentando apenas do solo e com tamanho menor, mas que existem inúmeras variáveis capazes de causar tais características. Disse, ainda, que a coloração amarela não tem nada a ver com semente, mas sim fator externo, inclusive um ataque de cigarrinha.

Além disso, o depoimento do Autor não sozinho, ou seja, sem prova documental nesse sentido, não tem o condão de comprovação de que o solo e todos os cuidados com a plantação e cuidados com pragas foram de fato realizados.

As testemunhas Ismael, Lucas e Wilson não contribuíram com a elucidação do fato, a uma porque se resumiram em contar como se deu a plantação - nada diferente do que o Requerente disse, a dois porque indicaram causas possíveis do problema, sem bases concretas, ou seja, em consonância com as suposições da parte Requerida. O Assistente Técnico Juliano concluiu que poderia ser um ataque de cigarrinha, em conformidade com a hipótese levantada pelo perito do Juízo.

Destarte, a partir da controvérsia acerca da qualidade da semente, nota-se que, pelas circunstâncias da lide, que não foi produzida a única prova capaz de permitir um julgamento seguro, baseado no que de fato ocorreu, e não no que não se pôde verificar.

Sem essa prova definitiva, percebe-se que a complexidade própria da ciência agrícola – aí incluídas todas as suas influências, como o clima, o solo, a cultura, o sistema de plantio etc. – trabalha contra os interesses do Requerente. As informações prestadas pelo perito do Juízo, e também do depoimento prestado pelo assistente técnico, verifica-se a existência de um considerável número de variáveis, cada uma com suas próprias consequências, capazes também de interagir entre si e aumentar ainda mais a dificuldade de um prognóstico correto acerca do verdadeiro motivo do problema na formação das espigas da lavoura do Requerente. Tal dificuldade, já foi dito, trabalha em favor das Requeridas.

Diante de todas essas possibilidades, e não tendo sido periciado o produto em si, não se pode afirmar que esse problema na produção do Requerente teve como fundamento a má qualidade das sementes (...)”.

Desta forma, diante da flagrante ausência de elementos probatórios suficientes, ônus que incumbia ao autor, não se vislumbra os pressupostos para a responsabilidade civil, porquanto não comprovada a conduta antijurídica das apeladas, ou seja, o vício do produto não foi demonstrado a contento, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade das sementes de milho e a suposta perda da safra, por conseguinte, a manutenção da sentença improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023